Tribunal: TJES
Processo: 5007090-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR DA SILVA SERAFIM e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO A DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, embora o pedido de expedição de ofício não tenha sido expressamente analisado antes da prolação da sentença, não foi demonstrado qualquer prejuízo processual relevante decorrente dessa omissão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ que exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual (
pas de nullité sans grief
).

II – A pretensão de anulação da dação em pagamento do imóvel objeto da lide encontra óbice na coisa julgada material, consolidada na ação reivindicatória nº 0003529-58.2006.8.08.0021, a qual reconheceu a titularidade do imóvel em favor do Estado do Espírito Santo e determinou a desocupação pelos apelantes.

III. A decisão proferida na ação reivindicatória, por ter transitado em julgado, atrai os efeitos negativos, positivos e preclusivos da coisa julgada (CPC/2015, arts. 502 e 508), impedindo nova discussão sobre os fundamentos de fato e de direito que poderiam ter sido invocados naquela oportunidade, inclusive a alegação de invalidade da dação em pagamento.

IV – A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange os fundamentos que poderiam ter sido deduzidos no processo anterior, mesmo que não tenham sido expressamente analisados, conforme doutrina e jurisprudência consolidada do TJES.

V – A utilização da presente demanda como tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida implica violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição só pode ocorrer por ação rescisória nas hipóteses legais.

VI – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007090-09.2023.8.08.0021

APELANTE
S
:
JOSEMAR DA SILVA SERAFIM
e SONIA CRISTINA MARTINS DA VITORIA SERAFIM

APELAD
O: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSEMAR DA SILVA SERAFIM
e SONIA CRISTINA MARTINS DA VITORIA SERAFIM
,
irresignados com a sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, no bojo de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com o esteio nos incisos V e VI do art. 485 do CPC/15.

Em suma, os recorrentes perseguem a anulação da sentença proferida por alegado cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção probatória por culpa de terceiro. Ademais, aduzem a total reforma do
decisum

para que se julgue nula a dação em pagamento discutida, por essa violar frontalmente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em apreço, discute-se acerca de imóvel localizado no lote nº 05, quadra 35 do loteamento Itapebussu em Guarapari, o qual pertence ao recorrido desde 1995, ao passo que os autores/recorrentes alegam estar sob posse desde o ano de 2003, após realizarem contrato de compra e venda com o sr. Carlos Alberto Conceição.

Destaca-se que o bem fora adquirido pelo Estado por meio de dação em pagamento, a qual, segundo alegação autoral, teria sido realizada de modo ilegal, uma vez que (i) não havia a posse efetiva do imóvel em favor do vendedor, bem como (ii) por não haver escritura pública de dação em pagamento, uma vez que o documento existente não tem a assinatura da tabeliã oficial da época.

No entanto, impera salientar que tal imóvel fora objeto de ação reivindicatória –
transitada em julgado
– de nº 0003529-58.2006.8.08.0021, movida pelo apelado em face dos apelantes, na qual foi reconhecido o direito estatal sobre a propriedade, condenando os aqui apelantes à entrega do bem somada à demolição da construção lá edificada.

Diante de tal cenário, o magistrado sentenciante julgou o presente processo extinto sem resolução de mérito, concluindo pela impossibilidade de rediscutir a matéria ajuizada.

De logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me de seu entendimento, pelos motivos que exporei abaixo.

Ab initio
, acerca do aduzido cerceamento de defesa, os recorrentes afirmam que a 2ª via da “escritura pública de dação em pagamento” não foi emitida pelo cartório, o qual alegou ausência de assinatura da tabeliã responsável à época.

Nesse teor, afirmam que deveria ser emitido ofício pelo juízo primevo, com o fito de
“averiguar os motivos pelos quais a escritura pública de dação em pagamento do objeto desta demanda não está assinada e porque motivo ainda não foi emitida”.

Ocorre que, de fato, vislumbra-se tal dedução em petitório ao id. 41327220, o qual foi seguido pela prolação de sentença, sem que antes houvesse particular manifestação sobre o pedido. No entanto, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar como tal omissão foi cabal de prejudicar o julgamento da demanda em seu favor, tendo em vista que o
decisum
fundamenta-se na incidência de coisa julgada material.

Desse modo, reputo não demonstrado prejuízo à parte apelante, requisito para a decretação de nulidade, conforme entendimento da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4148-4327, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores daquele Estado, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP.

2. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Ademais,
"A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')"
(AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4.
No caso concreto, não se verifica prejuízo às partes apto a ensejar decretação de nulidade. Na simples e genérica alegação de que houve grave prejuízo aos peticionários, "já que desta atuação adveio decisão a eles desfavorável" não se mostra, per
si
, razão para acolhimento do pleito.
5. Cumpre ressaltar que o Recurso Especial dos ora agravantes nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 3965-3975, e-STJ) e que possíveis defeitos relacionados à representação da então recorrida em nada influíram na conclusão alcançada pelo STJ, pois não houve comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.606.419/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Nessa linha, mediante particular esforço para extrair-se do recurso interposto os argumentos atinentes ao fundamento do julgado vergastado, qual seja, como supracitado, a incidência de coisa julgada ao caso, convém que se aborde acerca dele.

Em primeiro plano, fundamental se faz a explanação dos aspectos gerais do instituto analisado, o qual está disciplinados dos artigos 502 ao 508 do Código de Processo Civil de 2015, sendo o dispositivo primeiro a sua definição, a saber:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca do artigo supracitado preleciona a doutrina:

“A coisa julgada é uma, dentre tantas, forma de
garantir maior segurança jurídica
aos jurisdicionados. [...] A imutabilidade refere-se à
impossibilidade de a coisa julgada ser desfeita ou alterada
. [...]. A indiscutibilidade relaciona-se com a
impossibilidade de questionar o que já foi decidido e transitou
, como se costuma afirmar, materialmente em julgado.”
(BUENO, Cassio S. Manual de direito processual civil)

À luz do exposto, ao constatar-se a coisa julgada material, não se pode rediscutir a matéria alcançada por ela, sob pena de ferir a segurança jurídica que emana da decisão transitada em julgado.

Destaca-se, diante disso, os três efeitos da incidência de tal instituto, negativo, positivo e preclusivo
1
.

Nessa senda, o artigo 508 versa acerca do terceiro efeito citado, conforme demonstrado abaixo:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nos dizeres de Cassio Scarpinella Bueno em sua obra supradelineada:

“
O que
o dispositivo proíbe é que argumentos ou fundamentos que poderiam ser levantados pelo autor
e/ou pelo réu para secundar o acolhimento do(s) pedido(s) diante de dada(s) causa(s) de pedir ou sua rejeição diante de dada(s) causa(s) de resistir
sejam utilizados para dar ares de nova a postulação idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir).”

Nesse teor, evidente a impossibilidade de rediscutir acerca da legalidade da propriedade do Estado-apelado, sobre a qual há sentença transitada em julgado afirmando não só sua legitimidade, como o dever de desocupação do imóvel pelos apelantes.

Nos termos da sentença proferida na ação reivindicatória de nº 0003529-58.2006.8.08.0021:

“
O bem objeto da pretensão reivindicatória já integrava (em 1995) o patrimônio do requerente (pessoa jurídica de direito público interno), como se nota da certidão registrária de fls. 157/159, muito antes da obtenção da posse (em 2003) pelos requeridos através de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (fls. 60/61)
, circunstância que, por lhe conferir o atributo de um bem público, torna-o refratário à usucapião, e, portanto, a qualquer excepcionamento de domínio que venha a ser alegado em defesa.

Como cediço, a utilização indevida de bens públicos por particulares, notadamente a ocupação irregular de bem público sem consentimento do Poder Público, materializado em instrumento específico2, pode e deve ser repelida inclusive por meios administrativos, independentemente de ordem judicial, pois o ato de defesa do patrimônio público, pela Administração, é auto-executável, como o são, em regra, os atos de polícia administrativa, que exigem execução imediata, amparada pela força pública, quando isto for necessário.”

Dessa forma, impossibilitado resta o conhecimento do pleito recursal para anulação da dação em pagamento que consolidou o direito de propriedade do Estado sobre o imóvel discutido
,
tendo em vista que tal argumento não foi arguido em tempo oportuno, na ação reivindicatória citada, de modo que não se pode utilizar da presente via jurisdicional como uma tentativa de desconstituir clandestinamente a coisa julgada outrora consolidada, a qual já afastou a possibilidade de usucapião do bem pelos apelantes.

A respeito da matéria, ainda, aduz o jurista Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

I
mportante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se
no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz.
Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada. Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a res iudicata. (...)

Nesse diapasão, conforme já abordado acima, no que se refere ao instituto discutido, outros argumentos sobre o fato, ainda que não tenham sido objeto de coisa julgada, são alcançados pela sua eficácia preclusiva, ou seja, o autor não pode propor a demanda novamente.

Diante de tal conclusão, resta clarividente que a alegação de ilegalidade contratual não constitui argumento capaz de proporcionar o julgamento de mérito da demanda em apreço, visto que isso constituiria uma afronta à segurança jurídica devida aos jurisdicionados, bem como à coisa julgada, a qual só pode ser desconstituída via ação rescisória nos casos expressamente previsos em lei.

Oportuno, a tal ponto, mencionar relevantes precedentes dessa Egrégia Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. ART. 508 DO CPC/15. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA AFETA APENAS AS QUESTÕES REFERENTES AO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. PEDIDO NOVO QUE NÃO INTEGRA COISA JULGADA FORMADA EM OUTRA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É cediço que a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado, até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo.
2) Entretanto, os fatos e teses não levantados no momento oportuno não se sujeitam à autoridade da coisa julgada, mas sim
à sua eficácia preclusiva, a qual impede a apreciação, inclusive em novo processo, de todas as questões capazes de infirmar a solução alcançada na decisão transitada em julgado que gera coisa julgada material.
Não obsta, todavia, que tais questões sejam objeto de discussão em outro processo, desde que não afete a questão principal do processo terminado. 3)
Outrossim, a eficácia preclusiva da coisa julgada afeta todas as questões atinentes ao pedido submetido ao crivo do órgão jurisdicional.
Deveras, tratando-se de pleito de natureza distinta, que não se confunde com aquele já enfrentado pelo Poder Judiciário, não se há de cogitar em aplicação do art. 508 do CPC/15. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5005171-49.2021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 02/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
O Código de Processo Civil não admite que o direito reconhecido sob o manto da coisa julgada material seja obstado até o julgamento de outra ação em fase de conhecimento, certo de que
deve-se prestigiar a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Agravo de Instrumento, 5010415-89.2022, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 05/07/2023)

Em vista do exposto, sem delongas, não vislumbro razão para reformar a sentença objurgada, uma vez que o juízo
a quo
agiu conforme o previsto no diploma processual cível, vide arts. 485, V e 505 do CPC/15.

Assim, ausente prova razoável que embase o apelo,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Efeito negativo: impede que a matéria discutida retorne à discussão. Efeito positivo: não pode ser violada, ou seja, uma vez que há coisa julgada sobre determinada matéria ela não pode ser reanalisada. Efeito preclusivo: outros argumentos sobre o fato, não podem ser alegados em nova demanda, ainda que não tenham sido suscitados na primeira ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.